Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM APURAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. BENS DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO CONFIRMADA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de restituir bem de terceiro apreendido durante flagrante de possível tráfico de drogas.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Inviável a restituição do veículo, pois o bem ainda interessa na elucidação do crime de tráfico de drogas, sendo de rigor.
IV – DISPOSITIVO:
3. Recurso conhecido e não provido.